Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712393-94.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENIVALDO PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: TERRACAP DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENIVALDO PEREIRA DA SILVA, contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela ora Embargada, de modo a reformar a r. sentença atacada e julgar improcedente o pedido inicial. Diante dos efeitos modificativos requeridos pelo Embargante, intime-se a Embargada, TERRACAP, para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 2o, do CPC/2015. Após, retorne-me concluso para análise do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de abril de 2022 23:31:15. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator